Tribunal: TJDFT
Processo: 0733571-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico. A medida cautelar imposta se revela adequada, razoável e proporcional. O monitoramento eletrônico imposto com objetivo de impedir que o paciente se aproxime da vítima e de evitar novos episódios de violência doméstica. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.